Tribunal: TJDFT
Processo: 0724563-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724563-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PAULO SARKIS ANTONIO, LUCIMAR DA COSTA BARROS ANTONIO, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Diante da r. sentença proferida nos autos originários (id. 27960204), aos agravantes para, em cinco dias, manifestarem-se sobre o interesse no presente recurso, arts.10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 6 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora